Tribunal: STF
Processo: AI 116399
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
BANCARIO. TRABALHISTA. ART. 142, § 1º DA C.F.: VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
O TER A JUSTIÇA TRABALHISTA CONSIDERADO QUE VALORES PREAJUSTADOS
PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS SUPLEMENTARES, QUANDO DA ADMISSAO DO
EMPREGADO, CONFIGURAVAM, NA VERDADE, REMUNERAÇÃO PELA JORNADA
NORMAL DE TRABALHO, E NÃO AUMENTO DE SALARIOS EM DISSIDIO
INDIVIDUAL, NÃO REPRESENTA AFRONTA AO § 1º DO ART. 142, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO HÁ DESTE MODO CABIDA PARA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E, POR ISSO, NÃO SE VIABILIZA O AGRAVO REGIMENTAL
QUE PRETENDE OBTER O PROCESSAMENTO DAQUELE RECURSO.